Tribunal: TJES
Processo: 0000008-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-19.2022.8.08.0030

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO

IM
PROVIDO
.

1. Tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2
. Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-19.2022.8.08.0030

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KAUILLI DE JESUS MIRANDA

em face da r. Sentença (ID 7960942), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput
,
do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, além da pena
de

10
(
dez
)
dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID 7960944), o apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem. Deste modo, ausente a intenção específica de adquirir coisa que devia saber ser produto de crime, requer a desclassificação para a conduta do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Contrarrazões (ID 7960946) pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8178351).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 10 de maio de 2024.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-19.2022.8.08.0030

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KAUILLI DE JESUS MIRANDA

em face da r. Sentença (ID 7960942), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput
,
do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, além da pena
de

10
(
dez
)
dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID 7960944), o apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem. Deste modo, ausente a intenção específica de adquirir coisa que devia saber ser produto de crime, requer a desclassificação para a conduta do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Contrarrazões (ID 7960946) pugnando pelo improvimento. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8178351).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 02/01/2022, por volta das 02h, à Rua Luiz Armani, nº 27, Bairro Juparanã, Município de Linhares, os codenunciados Guilherme Martins da Rocha e Joanderson Silva Silveira, mediante concurso de pessoas, subtraíram um veículo Biz 125 ES, cor preta, placa MRP 8632, pertencente à vítima Lorezo Pratti Prando.

Acionada a polícia militar, no dia 03/01/2022, por volta das 12h04min, esta logrou êxito em encontrar a referida motocicleta na residência do apelante, KAUILLI, que fora preso em flagrante delito.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que, após citação por edital, os autos foram suspensos em face dos codenunciados Guilherme Martins da Rocha e Joanderson Silva Silveira.

O apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta da receptação culposa.

Em que pese o esforço da parte, não vislumbro os elementos necessários a se sobreporem aos fundamentos expostos na sentença que embasaram a condenação do recorrente.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Auto de Apreensão.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Jeaferson Rodrigues narrou ter recebido uma notícia-crime de que a motocicleta furtada estaria na residência do apelante. Ao chegar no local, observou a motocicleta no terreno atrás da residência. Ao entrarem no quintal e abrirem o baú existente na motocicleta, encontraram um carnê de pagamento do referido com o nome da vítima.

O apelante, em seu interrogatório em juízo (mídia anexa), por sua vez, conta que conhecia Guilherme, apontado como o autor do crime de furto do veículo, tendo ciência de que Guilherme era envolvido com a criminalidade. Afirmou que, no dia dos fatos, o Guilherme chegou em sua casa, durante a noite, empurrando a motocicleta, dizendo que teria acabado a gasolina, motivo pelo qual o apelante teria deixado o Guilherme guardar o veículo em sua casa.

Esclareço aos Eminentes Pares que compartilho do entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa, que já tenha ciência da vida criminosa de outra, ao vê-la, em período noturno, empurrando uma motocicleta de que não seja proprietária, deixe guardar o referido veículo em sua casa.

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante, uma vez que tinha ciência de que a bicicleta escondida em sua residência era produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta culposa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)